Tribunal: STJ
Processo: 0001076-75.2002.8.15.0461
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214435 - PB (2025/0181293-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: SONIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
2. A verificação da responsabilidade por eventual paralisação do
processo, para fins de aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ,
demanda reexame de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 991094d8-1ac0-4de3-9d1a-fa483d6cddd0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214435 - PB (2025/0181293-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: SONIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
2. A verificação da responsabilidade por eventual paralisação do
processo, para fins de aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ,
demanda reexame de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por Estado da Paraíba, contra decisão
monocrática por meio da qual não se conheceu do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 336-342).
Pondera a parte agravante que a decisão monocrática equivocou-se ao aplicar
a Súmula n. 7 do STJ, pois a questão discutida não demanda reexame de fatos e provas,
mas sim a correta qualificação jurídica dos fatos já reconhecidos e apreciados nas
instâncias inferiores. Alega que a prescrição intercorrente não se consumou, pois houve
mora do judiciário e não se esgotaram as tentativas de penhora, além de não ter
transcorrido o prazo necessário para a prescrição. Destaca a aplicabilidade da Súmula n.
106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos
inerentes ao mecanismo da justiça.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e
provido o recurso especial, reformando a decisão agravada (fls. 357).
Não há resposta ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

É o relatório.
VOTO
Conforme asseverado na decisão agravada, o recurso especial não ultrapassa o
juízo de admissibilidade pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ao decidir sobre a incidência da prescrição intercorrente, a Corte
, com
a quo
base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 92-95),
(sem destaques no original):

Em que pesem os ponderáveis argumentos apresentados pelo recorrente,
observo que os marcos temporais da prescrição foram devidamente observados na
decisão decorrida, encontrando-se os feito em perfeita harmonia com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do R Esp
, em sede de recurso repetitivo, pelo que mantenho integralmente a
1.340.553/RS
decisão proferida pela Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, que passo a
transcrever como fundamento da presente decisão:
“O artigo 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que após o prazo
máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Além disso, determina, no
§4o que a Fazenda seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a
oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
Senão vejamos:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e,
nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da
execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §
2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou
encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o -
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Vale frisar, ainda,
que a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso
repetitivo, firmou os seguintes entendimentos acerca da prescrição intercorrente em
execução fiscal:
1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da lei 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza
do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa
na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da lei 6.830/80 - LEF, findo o qual
o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (grifei)
3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados
os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.
245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa. Observando-se atentamente tais dispositivos, entendo que
incidiu à hipótese vertente a prescrição intercorrente e, não obstante ter interposto
recurso apelatório contra a sentença recorrida, a Fazenda Pública Estadual não
apresentou nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
a apelante ajuizou a presente Execução Fiscal em
,
In casu,
27/10/2001
objetivando a cobrança dos débitos fiscais (ICMS) constantes da Dívida Ativa
(CDA) no 00012620011018-7 (Id. Núm. 10082292 – fl.02).
Não obstante o apelante alegar a não incidência do prazo prescricional à
hipótese dos autos, infere-se que o primeiro registro de suspensão do feito se deu
, a requerimento da Fazenda Pública Estadual, em decorrência de
28/04/2010
.
suposto parcelamento realizado pelo executado
Frustrado o parcelamento, bem como inúmeras tentativas de bloqueio de
bens, novas decisões de suspensão sobrevieram aos autos, sempre seguidas da
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

. O fato é que ao longo
intimação da Fazenda Pública acerca do decurso do prazo
dos, aproximadamente, 20 (vinte) anos de tramitação do feito, não se observa uma
, não se mostrando razoável a perpetuação do
única medida executória frutífera
processo se o próprio ente público não demonstra a diligência necessária para
viabilizar o prosseguimento da execução.
Em que pesem as alegações do recorrente, no sentido de que não se
manteve inerte durante 05 (cinco) anos consecutivos, deve-se ponderar que o prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da lei 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se mostrando
razoável desconsiderar o lapso temporal em que se manteve alheio às questões do
.
processo e não promoveu os atos executórios que lhe incumbia
Acrescento que meros requerimentos de diligências infrutíferas não
suspendem ou interrompem a sua contagem.
Feito o registro, como bem pontuado pelo magistrado a quo, é irrefutável o
fato de que incidiu a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.
Ademais, na esteira do entendimento do STJ, partindo das principais razões
de decidir que constituem o julgamento do REsp 1.340.553/RS, em que não se
admite a eternização do processo de execução, e considerando que, no caso
concreto, restou demonstrada a paralisação do feito por mais de 05(cinco) anos após
a suspensão do feito, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição
quinquenal, nos termos da sentença vergastada, mormente quando fora oportunizada
a Fazenda Pública Estadual a apresentação, de forma efetiva, de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição, sem, contudo, assim proceder, não
havendo se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que não teria ocorrido a
prescrição intercorrente, pois eventual mora no cumprimento das diligências requeridas
seria atribuível ao Poder Judiciário, já que teria agido regularmente no decorrer do feito -
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que eventual
reconhecimento da incidência da Sumula n. 106 do STJ, de modo a afastar a prescrição
intercorrente, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ALEGADA
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

[...]
2. Dessa forma, o acolhimento da tese veiculada no recurso especial -
centralizada na alegação de necessidade de aplicação da Súmula 106/STJ ao caso, a
fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, em confronto com as
conclusões obtidas pela Corte estadual - exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, devido ao
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.139.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
(I) - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE
AFASTADA. PLEITO EM SENTIDO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (II) -
ARGUMENTO DO ACÓRDÃO NÃO REFUTADO. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
VULNERAÇÃO
AO
ENUNCIADO 150 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "No julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Representativo de Controvérsia
(Tema 179), a Primeira Seção firmou o entendimento de que demanda reexame de
provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade
do Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência inviável nesta via por
(relator Ministro Luiz Fux)". (AgInt nos EDcl no
incidência da Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.568.037/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
22/8/2024
2. "Incide, de forma analógica, o óbice da Súmula n. 284 do STF quando o
recurso especial não impugna efetivamente o fundamento do acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.353.790/SP,
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. "Para fins de art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundamento em alegada violação de enunciado de súmula".
Incidência da Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.585.313/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper
a prescrição intercorrente.
V - Rever o o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação
da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DEMORA NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO
ENTE EXEQUENTE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Na hipótese dos autos, havendo a conclusão do Tribunal de origem de
que o lapso prescricional decorreu por culpa exclusiva do exequente e não por
mecanismos inerentes à Justiça, afastando-se a previsão contida na Súmula 106 do
STJ, sua revisão demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial, à luz do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Não se mostra desarrazoada a condenação em honorários recursais no
percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto em
conformidade com a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.855.195/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Nos termos da Súmula n. 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição".
2. Verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do
processo para aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.998.791/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
PREENCHIMENTO
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a
verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo, para
fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame
de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp
n. 1.961.966/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.).
22/3/2022
3. Quanto ao tema da prescrição intercorrente, no caso concreto, o recurso
não pode ser conhecido porque contexto fático descrito pelo órgão julgador a quo
não permite a conclusão pela não ocorrência da prescrição nem pela culpa do
cartório judicial pela paralisação do processo, ao tempo em que o acórdão se revela
em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior. Observância das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.892.470/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/8/2022
1/9/2022

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:51
Código de Controle do Documento: f6a6415b-8302-491e-9085-da2eff4e3d59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.214.435 / PB
Número Registro: 2025/0181293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010767520028150461 10767520028150461
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
RECORRIDO
: SONIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: SONIA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: de8c55ad-d138-43fa-a0f8-e72f53c96a65

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:53
Código de Controle do Documento: de8c55ad-d138-43fa-a0f8-e72f53c96a65